Tribunal: TJSP
Processo: 1007083-15.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Promessa de doação – Desconstituição da penhora nos autos da execução – Necessidade – Prova da doação do bem em data muito anterior à propositura da ação, em setembro do ano de 1996 – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.